Tribunal: TJDFT
Processo: 0716481-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO: PLANO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, fundada na complexidade da causa (necessidade de perícia técnica), porquanto produzidas provas documentais suficientes à formação do convencimento do Magistrado (Lei n. 9.009/95, Art. 5o c/c CPC, Art. 472).
II. Mérito
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
B. No caso concreto, o requerente, beneficiário de contrato de assistência financeira (empréstimo), aduz a cobrança indevida, mediante descontos em seu contracheque, desde 18.7.2018, decorrente da contratação de serviço ao qual não teria anuído.
C. Nesse quadro, as alegações da requerida, desacompanhadas do mínimo lastro probatório, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (cobranças indevidas por serviço não contratado), escudados por documentos que possibilitam a formação do convencimento do magistrado (fichas financeiras de 2018 e 2019 - IDs 15957993 a 15957996; e contracheque – ID 15957997).
D. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada. No ponto, a recorrente não demonstrou os termos em que teria ocorrido a suposta anuência do consumidor à contratação específica de plano de contribuição à previdência privada aberta. Assim, não comprovou, de forma inequívoca, a existência de relação jurídica válida entre as partes, apta a fundamentar a cobrança inscrita sob a rubrica “CONTRIB PREV ABERTA – SABEM” (ID 15957997). Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, Art. 373, II).
E. Portanto, em razão da cobrança indevida e à míngua de engano justificável, torna-se impositiva a restituição em dobro do valor indevidamente pago pela parte consumidora (CDC, Art. 42, parágrafo único), nos moldes da sentença.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, Artigos 46 e 55).